Tribunal: TJDFT
Processo: 0750752-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUTONOMIA DA VONTADE. OBSERVÂNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Quando há acordo voluntário entre as partes, a intervenção judicial restringe-se ao controle de legalidade e licitude da transação, não se autorizando ingerência no conteúdo econômico do acordo, salvo nas hipóteses de evidente abusividade, violação de direitos ou vício de consentimento.
2. Considerando que, no acordo para a repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento do consumidor que foi firmado entre as partes, não se observou nenhum elemento que indique violação à dignidade da consumidora, onerosidade excessiva, prática abusiva ou comprometimento desproporcional de sua renda, o pedido de homologação do acordo deve ser deferido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.